Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos de origem, processo n. 0705565-94.2021.8.07.0001, observa-se que nele houve atuação de magistrado com quem tenho parentesco (ID n. 115493834, 129433693, 130797789, dentre outros). Afirmo, portanto, impedimento. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator